Tribunal: TJES
Processo: 5006878-47.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006878-47.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA SILVA RAINHA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006878-47.2025.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA APARECIDA SILVA RAINHA

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DESCARACTERIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE SAQUE E USO DO CARTÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO PRESERVADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I
.
CASO EM EXAME

1. A ação trata da contratação de cartão de crédito consignado. Em inicial, a parte autora afirma que não realizou o respectivo negócio. Requer a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução dos valores e compensação por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral, a parte recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), para conversão em empréstimo consignado tradicional; devolução em dobro dos valores descontados de forma indevida; configuração de danos morais.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da questão processual. As partes pugnam pela gratuidade de justiça por não possuírem condições de arcarem com as custas processuais, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que as partes fazem jus aos beneplácitos da justiça gratuita
.

5. Inicialmente, cumpre destacar que, em sua peça inicial, a parte autora afirmou categoricamente que não firmou qualquer contrato de cartão de crédito consignado, sustentando que não houve sua anuência para a contratação, e, portanto, pleiteou a inexistência do referido contrato. Nesse contexto, a análise do pedido inicial deveria se restringir à verificação da inexistência ou validade do contrato de cartão de crédito consignado.

6. Contudo, nota-se evidente a utilização recorrente por anos do cartão de crédito consignado para compras em estabelecimentos comerciais por mais de quatro competências, conforme faturas anexas, o que caracteriza uma conduta contraditória da parte autora, uma vez que esta afirmou o desconhecimento da respectiva modalidade, portanto, não pode se valer da alegação de que não possuía conhecimento do objeto que portava ou de que não o desejava. Não há dúvida, portanto, sobre a existência de relação jurídica entre as partes, nem mesmo sobre a consciência do consumidor quanto à natureza do negócio, não podendo, sequer, valer-se da alegação de vício de consentimento. Assim, não há que se falar em ilegalidade dos descontos efetuados.

IV.

DISPOSITIVO

7. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.
.

9. Verifica-se nos autos que o patrono da parte recorrente atua na condição de
advogado dativo
, tendo sido nomeado para suprir a ausência da Defensoria Pública na comarca de origem. Nesse diapasão arbitro a verba honorária em favor do
Dr. Brian Zanezi Magalhães (OAB/ES 39.252)
no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a ser suportado pelo Estado do Espírito Santo.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)